Tribunal: STF
Processo: Pet 15047
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS PARA A CONCESSÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.